Tribunal: TJDFT
Processo: 0007166-37.2016.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. NÃO CABIMENTO. RECURSO DE FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. EMBARGOS PROTELATÓRIOS. MULTA DO ART. 1.026, §2o, do CPC. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, são cabíveis quando houver no acórdão contradição, omissão, obscuridade ou erro material a ser sanado, cabendo, excepcionalmente, a alteração do julgado.
2. Todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia foram devidamente examinadas e abordadas de forma clara e concatenada, não havendo qualquer vício a ser sanado. 2.1. Os embargos de declaração não são a via adequada para instaurar nova discussão acerca da causa.
3. No acórdão de julgamento da apelação, foi devidamente fundamentada a aplicação dos Temas 970 e 971 do STJ ao presente caso, de cuja aplicação resultou a inversão e imposição de multa de 2% sobre o valor atualizado do contrato ao ora Embargante, afastando-se a multa mensal de 0,5%. 3.1. A questão foi objeto de embargos de declaração, cujo julgamento confirmou o acórdão proferido em apelação. 3.2. O Embargante utiliza o presente recurso de fundamentação vinculada para reiterar discussão sobre questões que já foram decididas e confirmadas em anterior recurso de embargos de declaração, inexistindo sobre elas quaisquer vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 3.3. Desse modo, imperiosa é a aplicação do art. 1.026, §2o, do CPC, porquanto o presente recurso é meramente protelatório ao trazer rediscussão de teses já decididas fundamentadamente e sobre as quais não se observam os vícios elencados no art. 1.022 do CPC.
4. No voto proferido em anteriores embargos de declaração, foi devidamente esclarecida a razão pela qual, de ofício, aplicou-se a penalidade da litigância de má-fé, com base no inciso II do art. 80 do CPC, por ter o Embargante alterado a verdade dos fatos. 4.1. Percebe-se, conforme já exposto no acórdão embargado, que o Embargante vem alterando a verdade dos fatos ao seu alvedrio com o escopo de moldar sua tese de defesa. 4.2. Logo, cabível a penalidade por litigância de má-fé nos termos decididos no acórdão embargado.
5. Para fins de prequestionamento, necessário se faz deixar bem vincado que estarão incluídos no acórdão embargado os elementos que o embargante suscitar, mesmo que os declaratórios sejam rejeitados ou inadmitidos, a teor do que dispõe o art. 1.025 do CPC.
6. A majoração dos honorários advocatícios não é cabível em sede de embargos de declaração.
7. Embargos declaratórios conhecidos e não providos. Condenado o Embargante à multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, com esteio no art. 1.026, §2o, do CPC.